Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a determinação de expedição do formal de partilha antes do adimplemento das obrigações tributárias se a sentença proferida no inventário determinou sua expedição após a confirmação de pagamento, sem que qualquer das partes tenha oferecido oposição, alcançando o trânsito em julgado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.